Tribunal: STF
Processo: HC 178254
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, de uso de documento público ideologicamente falso, de descaminho, de evasão de divisas e de lavagem e ocultação de valores. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Modus operandi. Interrupção da atividade criminosa. Paciente foragido. Alegada inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. Supressão de instância. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta na soltura automática do preso. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Cláudia de Seixas em favor de Basílio Selli Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 50.940/SP.
    O paciente, juntamente com outros 15 (quinze) coacusados, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de uso de documento público ideologicamente falso, de descaminho, de evasão de divisas e de lavagem e ocultação de valores (arts. 288, 299 c/c 304 e 334 do Código Penal; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86; e art. 1º, caput, V, VI e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/98). O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente.
    Por oportuno, destaco que a questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao RHC 50.940/SP, mas concedeu ‘habeas corpus de ofício para determinar que a situação prisional do recorrente seja reavaliada, com urgência, pelo Juízo de primeiro grau, cuja prisão poderá ser mantida desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida com base em fundamentos concretos e atuais’. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO, DESCAMINHO, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FRAUDES DE VALORES VULTOSOS. GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA. RECORRENTE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO TEMPO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes "de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, uso de documento público ideologicamente falso, descaminho, evasão de divisas e 'lavagem' e ocultação de valores" e teve a prisão preventiva decretada em 16/12/2013 (e-STJ fls. 93/94) pelo Juízo de primeiro grau no bojo da denominada "Operação Simulacro", da Polícia Federal.
    4. A medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado para a (i) garantida da ordem pública, por estar vinculado a uma organização criminosa, como integrante o núcleo operacional do grupo, sendo o responsável por dar guarida e destino ao dinheiro enviado para o exterior e figura fundamental para sustentar o lucro dos líderes da quadrilha; (ii) para a garantia da ordem econômica, em razão dos vultosos prejuízos acarretados aos fiscos federal e estadual, alcançando a cifra de mais de 1,6 bilhão de reais; e, para (iii) assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrente seria o dirigente e sócio da SMAR RESEARCH CORPORATION, uma das subsidiárias e a principal parceira da SEI, com sede nos Estados Unidos da América e esteve foragido por longo tempo. Precedentes.
    5. Levando em conta o lapso de tempo decorrido desde a decretação da prisão, o abrandamento da situação prisional dos demais réus e o avançado estágio da ação penal (fase de memoriais), a necessidade da prisão preventiva deve ser avaliada pelo Juízo de primeiro grau, cujo decreto poderá ser mantido, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, com base em fundamentos concretos e atuais.
    6. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, decretada a prisão do paciente em 16.12.2013. Sustenta que ‘todos os decretos de prisão preventiva existentes na ação penal de origem foram abrandados, restando vigente apenas aquele referente ao paciente’. Assevera que a condição de foragido do paciente traduz 'o único modo de discutir a legalidade de uma medida absolutamente excepcional e sem qualquer motivo que justificasse à época'. Ressalta o não cumprimento pelo juízo singular da determinação do Superior Tribunal de Justiça de reavaliação da situação prisional do paciente. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Em 29.11.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “A atuação direta do acusado no grupo criminoso evidencia a necessidade da medida para a garantia da ordem pública – teria aderido ao plano para atuar integrante o núcleo operacional do grupo, assumindo a posição de dirigente e sócio da SMAR RESEARCH CORPORATION, uma das subsidiárias e a principal parceira da SEI, com sede nos Estados Unidos da América. Segundo o decreto prisional, o recorrente seria o responsável por dar guarida e destino ao dinheiro enviado para o exterior, proveniente de exportações ilícitas e importações subfaturadas e da corrupção de funcionários públicos e outros crimes, sendo figura fundamental para sustentar o lucro dos líderes da quadrilha. Efetivamente, a vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do acusado e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. A propósito, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). O decreto destaca que a dívida alcançada do Grupo SMAR com o Fisco girava, à época, em R$ 1.667.096.995.64, valor que representa expressivo prejuízo para a Fazenda Pública. Destacou, que não seria apenas uma abstenção de pagamento de tributos, mas um "estratagema desenvolvido pelos dirigentes do grupo", um modo específico de executar as fraudes, visando fraudar a Fazenda Pública e promover o domínio do mercado econômico utilizando-se das margens de lucros irreais decorrentes da condução criminosa das empresas, ficando evidente o risco à ordem econômica. Outrossim, a vinculação do recorrente com empresa localizada no exterior evidencia a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal. O decreto destaca que Basílio Selli Filho residiria nos Estados Unidos da América, onde operava as contas da Smar Research Corporation, inclusive teria deixado de atender chamamento da Polícia Federal, em razão de compromissos com a justiça norte-americana. Ademais, os recursos mantidos em contas bancárias no exterior (como mencionado no decreto), poderiam ser suficientes para sustentá-lo fora do país.”
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar com fundamento da garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa (HC 167.565-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.4.2020 e HC 138.571-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.3.2017).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, há nos autos informações de que o paciente encontra-se foragido com mandado prisional expedido (evento 12, fls. 26), o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018) e ‘o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal’ (HC 196.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Na linha do parecer ministerial, “registrado que a revisão da situação prisional do paciente Basílio Selli Filho era materialmente impossível, posto que ele encontra-se foragido até a presente data”.
    Por fim, quanto ao alegado descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP (Petição/STF 93.812/2020), observo que a matéria trazida nestes autos, no ponto, não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao paciente, pois o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias previsto no dispositivo supramencionado não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora